Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701889-78.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, cls. I. Brasília, 11/02/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR